Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-39.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Gerenciamento para prestação de serviços de enfermagem. Sentença de parcial provimento. Recurso do autor.

Contrato verbal. Ausência de prova do contrato verbal. Os documentos não comprovam as alegações do autor quanto aos períodos de prestação de serviços, valores de cada plantão, turnos de 12h ou 24h.

Rés, porém, que confessaram parcialmente a dívida

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Gerenciamento para prestação de serviços de enfermagem. Sentença de parcial provimento. Recurso do autor.

Contrato verbal. Ausência de prova do contrato verbal. Os documentos não comprovam as alegações do autor quanto aos períodos de prestação de serviços, valores de cada plantão, turnos de 12h ou 24h.

Rés, porém, que confessaram parcialmente a dívida no valor de R$ 4.500,00. Recibo apresentado por elas de R$ 2.500,00 que não comprova quitação parcial da dívida confessada, pois é genérico e não menciona o período dos serviços prestados. Rés que não se desincumbiram de provar o pagamento dos valores devidos confessados. Condenação delas no pagamento do valor da dívida confessada, R$ 4.500,00.

Ausência de prova de existência de cláusula penal no contrato verbal.

Recurso parcialmente provido.